Tribunal: CARF
Processo: 10865.722530/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C4T2
S2-C 4T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10865.722530/2011-57 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2402-000.831 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
5 de março de 2020 Assunto
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
JOÃO NILTON GONÇALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as
informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da
diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias. Vencidos os
conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Luís Henrique Dias Lima, que rejeitaram a
conversão do julgamento em diligência e negaram provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante auto de infração.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 15-39.308 - proferida pela 3a Turma da Delegacia
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722530/2011-57
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

da Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR (processo digital, fls. 1.086 a 1.102),
transcritos a seguir:
O interessado impugna lançamento dos anos-calendário 2006, 2008, 2009 e 2010, onde
foram tributados os seguintes rendimentos omitidos, que resultaram em imposto de R$
3.640.987,79:

De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte fora intimado a comprovar o efetivo
recebimento das receitas da atividade rural declaradas. Apresentara notas fiscais
comprovando apenas parte das receitas declaradas. Com relação aos depósitos
bancários, o contribuinte, intimado, fornecera os seus extratos. Os depósitos foram
relacionados e encaminhados ao fiscalizado para que comprovasse a origem dos
recursos creditados, o que não foi atendido. Os depósitos foram então considerados
rendimentos tributáveis omitidos, por força do art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Os argumentos do impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. O autuante ampliou o escopo da fiscalização, que se tinha iniciado para verificar as
receitas da atividade rural de 2006 e 2007, passando a fiscalizar a movimentação
financeira dos anos-calendário 2008, 2009 e 2010.
2. Inexiste previsão legal para a presunção de rendimentos tributáveis omitidos pela
falta de comprovação da receita da atividade rural declarada. Salvo nos casos das
presunções estabelecidas em lei, o ônus da prova da obtenção de rendimentos omitidos é
do Fisco. Como produtor rural, caberia, pelo contrário, a presunção de que as receitas
declaradas são de fato da atividade rural. Apresentara diversas provas do recebimento
de receitas da atividade rural que não foram investigadas pala fiscalização. Foram
indevidamente exigidos documentos comprobatórios coincidentes em data e valor com
os valores escriturados no livro Caixa, quando a Lei exige apenas documentação idônea.
A norma não limita as provas da receita da atividade rural às notas fiscais do produtor.
Admite outros documentos normalmente utilizados nestas transações. Apresenta
documentos para comprovar os valores declarados.
3. Exigem-se provas impossíveis da origem dos depósitos bancários, uma vez que as
pessoas físicas não estão obrigadas a manter escrituração formal, diária e constante,
como as pessoas jurídicas.
4. Inexiste previsão legal para que a prova da origem dos depósitos bancários seja feita
com documentação coincidente em data e valor com os créditos. A lei exige apenas
documentação hábil e idônea. Na prática existem diversas modalidades de pagamentos
que impossibilitam provas coincidentes em data e valor, tais como cheques pré-datados,
recebimentos parcelados, em moeda corrente e cheque.
5. Relaciona diversos depósitos e apresenta justificativas e documentos.

Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador, por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 1.086 a 1.102):

Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL. PROVAS. PRESUNÇÃO.
A falta de provas do recebimento das receitas da atividade rural declaradas não
autoriza a presunção de que se trata de rendimentos omitidos, sujeitos à
tributação normal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, cuja essência relevante
para a solução da presente lide, em síntese, traz (processo digital, fls. 1.107 a 1.131):
1. A decisão de origem afastou a autuação referente ao exercício de 2006 sob o
fundamento de que inexiste previsão legal para se presumir omissão de rendimento da atividade
rural decorrente das receitas declaradas, mas não comprovadas.
2. Igualmente ao que ocorreu no ano-calendário de 2006, relativamente aos
exercícios de 2009 a 2011, o autuante deslocou os rendimentos da atividade rural para outros
rendimentos, os quais foram mascarados para “depósitos de origem não comprovada”, razão por
que referido lançamento também é improcedente.
3. Discorre acerca da viabilidade dos rendimentos declarados, por si sós, serem
suficientes para provar a origem dos depósitos bancários não comprovados.
4. Por se tratar de pessoa física, não sujeita a escrituração contábil, foi-lhe exigida
a produção de “provas impossíveis”, cuja coincidência em datas e valores não está prevista no
ordenamento legal.
5. Discorre acerca do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 sob o fundamento de que a
comprovação da origem dos recursos creditados nas contas bancarias do contribuinte demanda,
única e exclusivamente, documentos hábeis e idôneos, não se exigindo que haja coincidência
entre datas e valores.
6. Apresenta documentação supostamente comprovando a origem dos recursos
creditados em conta bancária, argumentando que a comprovação poderá ser feita a qualquer
tempo, independentemente da coincidência de data e valor, conforme síntese abaixo:
6.1. ano-calendário de 2008:
- Rendimento tributado pela fiscalização: R$ 2.129.393,78;
- Valor excluído na decisão de origem: R$ R$ 239.731,98;
- Valor supostamente comprovado na via recursal: R$ 282.092,97;
6.2. ano-calendário de 2009:
- Rendimento tributado pela fiscalização: R$ 4.761.313,10;
- Valor excluído na decisão de origem: R$ R$ 81.914,35;
- Valor supostamente comprovado na via recursal: R$ 4.047.972,29
6.3. ano-calendário de 2010:
- Rendimento tributado pela fiscalização: R$ 5.715.093,08;
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

- Valor excluído na decisão de origem: R$ R$ 55.228,10;
- Valor supostamente comprovado na via recursal: R$ 5.292.289,92
7. Solicita que o saldo remanescente seja considerado comprovado pelos
rendimentos declarados originariamente.
8. transcreve doutrina e jurisprudência perfilhadas à sua pretensão.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Todavia, tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo
Colegiado, na medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram
suficientes para a conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Voto Vencedor
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Redator Designado.
Compulsando o recurso voluntário, percebe-se que o Recorrente buscou justificar,
de forma detalhada e individualizada, diversos valores considerados pela fiscalização como base
de cálculo do lançamento, visando, desse modo, afastá-los da exação.
Essa individualização consta das tabelas de fl. 1.125 a 1.127, e fl. 1.129, todas
presentes no recurso, bem como nas justificativas de fls. 1.132 a 1.183, que acompanham o
recurso. Sem contar os documentos de fls. 1.184 a 1.296.
As justificativas e os documentos ora apresentados são complementares aos já
apresentados e visam amparar as razões recursais.
Desse modo, propomos a conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil examine as justificativas
e o material probatório apresentado, consolidando o resultado desse exame em Informação
Fiscal, na qual deverão ser apontados, de forma conclusiva, quais créditos bancários tiveram a
sua origem comprovada (caso essa comprovação ocorra), e consignando as explicações
referentes a cada movimentação bancária analisada, cuja origem dos depósitos não logrou ser
comprovada.
Após a diligência, o processo deverá retornar a este Conselho para darmos
sequência a julgamento do recurso.

Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

Conclusão
Isso posto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas na
presente resolução, cientificando o Contribuinte do resultado da diligência para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital